Tribunal: TJMT
Processo: 1022306-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022306-65.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: CUIABÁ LUZ S.A. e MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES
Agravada: BF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME
Número do Protocolo : 1022306-65.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CUIABÁ LUZ S.A. e MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1043842-77.2018.8.11.0041), opostos pelos agravantes contra a pretensão executiva contra si deduzida por BF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME, “considerando a ausência dos embargantes e seu advogado, os quais foram devidamente intimados do ato, e que lhes competia a intimação das testemunhas por eles arroladas, informando data e hora desta audiência”, dispensou a oitiva de testemunhas, “conforme dispõe o art. 455, §3o do CPC” e, dando “por encerrada a instrução”, assinalou às partes prazo comum de dez dias para apresentação das razões finais (cf. Id. no 40758088 - pág. 1 dos autos de origem).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A partir da entrada em vigor do CPC/2015 o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:
“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).
Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:
“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1o, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).
Portanto, como o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que dispensou oitiva de testemunhas, encerrou a instrução probatória e conferiu prazo para apresentação das razões finais por escrito, somente seria admissível o recurso com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.
Referido artigo de lei é mencionado pelos agravantes uma única vez ao longo das razões recursais, em nota de rodapé, exclusivamente para, aludindo àquele julgamento de consolidação da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 – REsp no 1.704.520/MT), dizer que o caso “objetivamente traz situação de urgência a justificar o manejo do presente recurso, tendo em vista que a aludida decisão agravada intimou as partes acerca da manutenção e realização virtual de audiência de instrução e julgamento, com prazo inferior a 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, não tendo (eles, recorrentes) sequer tido tempo suficiente para efetivamente tomarem pé e participarem do ato” (cf. Id. no 63918955 - pág. 2).
Não é esta, no entanto, a conclusão que melhor se amolda à questão, pois o entendimento de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC somente autoriza e justifica a interposição do recurso quando há visível e notória “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT”, o que não é o caso da celeuma acerca da regular ou irregular dispensa de oitiva de testemunha nos moldes do art. 455, §3o, do CPC.
Especificamente sobre o não cabimento da interposição de Agravo de Instrumento contra decisões que a encerrem ou versem sobre a própria instrução probatória, nem mesmo sob o manto da taxatividade mitigada, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DA DEMANDA. RECORRIBILIDADE POR APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, mas tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido” (STJ – 2a Turma – RMS 60.109/SP – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/08/2019, DJe 20/08/2019 – grifei e destaquei).
Sendo assim, cumpre ao relator não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III).
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição.
Custas recursais pelos agravantes.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator